Tribunal: TJMT
Processo: 1003418-97.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003418-97.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RENATO FELICIANO DA SILVA - CPF: 872.041.771-34 (RECORRIDO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003418-97.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1003418-97.2024.8.11.0003

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido:
Renato Feliciano da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão do bloqueio indevido do cartão de crédito do autor sem comunicação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio injustificado de cartão de crédito, sem notificação prévia, configura falha na prestação de serviço apta a gerar dano moral, bem como verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4.

Restou comprovado que a instituição financeira bloqueou o cartão de crédito do autor sem justificativa plausível e sem comunicação prévia, caracterizando falha na prestação de serviço.

5.

O valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), arbitrado a título de indenização por danos morais, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
pois não importará em enriquecimento indevido do autor e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio injustificado de cartão de crédito, sem comunicar previamente o consumidor, configura falha na prestação de serviço e enseja a condenação de indenização por danos morais, que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Código de defesa do Consumidor, artigo 14;
Código de Processo Civil
, artigo 373,II e Lei nº 9.099/95, artigo 46.

Jurisprud
ê
ncia relevante: TJMT, NU 1008773-94.2024.8.11.0001; TJMT, NU 1031857-61.2023.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003418-97.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1003418-97.2024.8.11.0003

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido:
Renato Feliciano da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco do Brasil S.A..

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
2
°
Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
259671654
):
julgou parcialmente
procedentes
os pedidos contidos na inicial, determinou que o banco reestabeleça o limite do cartão de crédito do autor, bem como o condenou ao pagamento de R$5.000,00(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

259671655)

: requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos inicias, ou, alternativamente, para que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

259671659): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003418-97.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1003418-97.2024.8.11.0003

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido:
Renato Feliciano da Silva

VOTO

Eminentes pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos o autor alega que teve seu cartão de crédito bloqueado indevidamente, sem prévio aviso. Relata que buscou a solução na via administrativa para reaver o limite de mais de R$16.000,00(dezesseis mil reais), todavia, sem êxito.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o bloqueio do cartão se deu em razão do cadastro do autor não estar atualizado.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio do cartão de crédito do consumidor pela instituição bancária, que por sua vez deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio.
Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem qualquer notificação prévia do consumidor, impedindo-o de utilizar o serviço bancário, especialmente, o limite disponível.

Portanto, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Ao caso em análise, é aplicável à instituição financeira o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo que o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos causados, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor, nesses termos:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Bloqueio de cartão de crédito sem prévia comunicação. Falha na prestação dos serviços evidenciada.

2. Necessária a indenização pelos danos morais suportados.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1008773-94.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)”.

“
RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DE DANOS MORAIS POR BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Recurso Inominado. Insurgência em face da sentença pela qual reconhecera a falha na prestação do serviço e condenara o reclamado a indenizar os danos morais suportados pelo reclamante, em razão do bloqueio do cartão de crédito.

2. Falha na prestação dos serviços bancários, mormente quando o reclamante teve injustificadamente o bloqueio do cartão de crédito, sem prévia comunicação. A situação vivenciada extrapolou a esfera do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

3. Quantum indenizatório reduzido para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor se adequa à extensão do dano, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031857-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)”.

Desse modo, conclui-se que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou o mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante do o bloqueio injustificado do cartão de crédito, que caracteriza a falha na prestação de serviço.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, a quantia fixada a título de danos morais (de R$5.000,00 - cinco mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, logo não importará em enriquecimento indevido do autor e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para reformar a sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTOS
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025